Tribunal: TJDFT
Processo: 0738880-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738880-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE MACEDO DANTAS AGRAVADO: CONSULTAR BRASILIA CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, LEONARDO BATISTA SILVA, GLEICIO OLIVEIRA VALGAS, RARISSON MEDEIROS DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por PEDRO HENRIQUE MACEDO DANTAS contra a r. decisão interlocutória (ID. 170171022– autos originários) proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da ação de execução de títulos extrajudiciais (Proc. 0708785-82.2021.8.07.0007) ajuizada em desfavor da empresa CTCON-CENTRO DE TREINAMENTO CONSULTAR e OUTROS,. A r. decisão agravada restou assim fundamentada: “o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar que houve abuso de personalidade, não bastando a insolvência da pessoa jurídica, bem como alegação de dissolução irregular sem a comprovação de dolo no encerramento irregular com o intuito de lesar credores”. O recorrente alega estar evidenciado que a empresa devedora não tem bens passíveis de penhora, restando apenas a invasão no patrimônio dos sócios para satisfação da dívida. Aponta a teoria menor, prevista no art. 28, par. 5o, do CDC como mais flexível, de modo a ampliar a desconsideração da personalidade jurídica. Pede seja concedida medida liminar para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, no mérito, a reforma da decisão agravada e confirmada a liminar. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de origem (ID 92969348). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Trata-se de execução de título extrajudicial (cheque), cujo valor do débito remonta a quantia de R$ 28.280,01 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta reais e um centavo), oriundo de negócio jurídico comercial realizado, e, segundo alegado, vigente, em razão do qual foi-lhe repassado cheque, transferido a terceiro, mas restituído pela falta de pagamento (ID. 92398611). Em pesquisas nos andamentos processuais no site desta e. Corte de Justiça, verifico que o recorrente demanda em outros processos contra a CTCON-CENTRO DE TREINAMENTO CONSULTAR, na qual busca o pagamento de cheques oriundos do mesmo contrato. No exame dos autos no 0716038.24.2021.8.07.0007, v.g., consta que que teria sido firmado contrato de trespasse entre sócios da empresa da CTCON-CENTRO DE TREINAMENTO CONSULTAR e PEDRO HENRIQUE MACEDO DANTAS para aquisição de unidade escolar, no qual foram descritos os débitos que seriam assumidos pelos adquirentes do negócio. Em contrapartida, o pagamento da avença foi estipulado em um sinal no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e a expedição de 10 (dez) cheques no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e outros 2 (dois) cheques de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). É necessário observar o que disciplina o Código Civil a este respeito, pois não há qualquer indício nos autos de que o cheque tenha se originado de uma relação de consumo (causa debendi). Aplica-se ao caso, portanto, a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, que visa a alcançar o patrimônio de sócios-administradores que se utilizam de autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos. Com efeito, a desconsideração da personalidade somente pode ocorrer se restar caracterizado o abuso da personalidade jurídica, nos termos em que dispõe o art. 50 da legislação privada: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Em suma, nas palavras da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi do Superior Tribunal de Justiça, “a teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova da insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração)” (STJ, REsp 279.273). A simples alegação de ausência de bens passíveis de constrição judicial não tem o condão de conduzir à caracterização do abuso da personalidade jurídica. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica só tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial. 2. A ausência de bens penhoráveis e o encerramento irregular da empresa não justificam, isoladamente, a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1735911, 07021429520228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023). O agravante não traz aos autos nenhuma comprovação de que a empresa agravada tenha se valido da pessoa jurídica em questão para se furtar de suas obrigações, não havendo nos autos elementos que corroborem as alegações de abuso, fraude ou confusão patrimonial. Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1019, inciso I[3]), sem prejuízo da eventual reanálise da matéria. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;